Tribunal: TJPA
Processo: 0026665-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026665-13.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAUDOMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0026665-13.2010.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAUDOMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO SOMENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seu recurso de apelação, o Estado do Pará apenas se insurge contra a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Consoante teor da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

O tema também é pacífico no âmbito desde Tribunal de Justiça. Porém, em que pese o acertado posicionamento, no caso em tela, já operou a coisa julgada. Sendo assim, considerando que não foi interposto qualquer recurso, não pode o apelante, já na fase do cumprimento de sentença, pretender alterar os honorários fixados.

Apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado do Pará se insurgiu contra os honorários advocatícios fixados na sentença já transitado em julgado, alegando a impossibilidade de condenação do ente Estadual a pagar a verba honorária em favor da Defensoria Pública. Assim, a alteração dos honorários firmados em sentença transitada em julgado não pode ocorrer na fase de cumprimento, sob pena de relativização ilegal da coisa julgada.

Sendo assim, apesar de assistir razão ao apelante quanto a impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários em favor à Defensoria Pública, é certo que na ocasião da sentença na fase de conhecimento, não houve a interposição de qualquer recurso, o que torna impossível a sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob o risco de violação à coisa julgada.

Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara de Fazenda da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença, proferiu as seguintes decisões:

“(...)
Em que pese o enunciado sumular registrar o atual posicionamento jurisprudencial aplicável a matéria, é válido dizer que a sentença que se pretende o cumprimento já operou coisa julgada, destacando-se que o Requerido sequer interpôs recurso próprio contra a sentença, qual seja, a apelação.

(...)

Neste sentido, entendo que o registro de condenação em honorários sucumbenciais firmado em sentença transitada em julgado não pode ser alterado, quando da fase de cumprimento, sob pena de relativização ilegal da coisa julgada.

(...)

Portanto, os argumentos de impugnação não merecem acolhida. Por fim, verificando que o Requerido deixou de impugnar especificamente os cálculos apresentados pela Requerente, ausente qualquer alegação ou planilha que apresente resistência aos montantes individualizados, hei por bem homologar o valor de R$215,87 (duzentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs recurso de apelação (id n° 13391228 ).

Em suas razões, o apelante assevera que equivocadamente, a sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa, sendo que a parte Autora, ora apelada, é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual. Assim, aponta que resta claro pela Jurisprudência pacificada do STJ que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, motivo pelo qual defende que deve ser reformada a sentença apelada para isentar o Estado do Pará do pagamento dos honorários advocatícios.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença proferida, considerando a impossibilidade do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, pela Fazenda Pública.

LAUDOMIRA FERREIRA DO NASCIMENTO apresentou contrarrazões (id n° 13391231)

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em seu recurso de apelação, o Estado do Pará apenas se insurge contra a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Sobre o tema, esclareço que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Ademais, consoante Precedente vinculante do C. STJ referente ao julgamento do RESP 1199715 pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433), também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

O tema também é pacífico no âmbito deste Tribunal de Justiça. Porém, em que pese o acertado posicionamento, no caso em tela, já operou a coisa julgada. Sendo assim, considerando que não foi interposto qualquer recurso, não pode o apelante, já na fase do cumprimento de sentença, pretender alterar os honorários fixados. Explico.

Na ação de conhecimento, foi proferida sentença pela procedência da ação, condenando o Estado do Pará a realizar o exame de ultrassonografia na parte autora, ocasião em que arbitrou também os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id n° 1912971).

No id n° 1912971 - Pág. 10, consta certidão de trânsito em julgado de sentença supramencionada.

Ocorre que, conforme já mencionado, apenas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado do Pará se insurgiu contra os honorários advocatícios fixados na sentença já transitado em julgado, alegando a impossibilidade de condenação do ente Estadual a pagar a verba honorária em favor da Defensoria Pública. Assim, a alteração dos honorários firmados em sentença transitada em julgado não pode ocorrer na fase de cumprimento, sob pena de relativização ilegal da coisa julgada.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes
. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VÍCIO RESCISÓRIO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

3. O propósito recursal consiste em definir se configura-se como erro material a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado para adequá-los à determinação legal.

4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.

5. O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração.

6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador;

se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.

7. A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15.

8. O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes.

8. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, §2º do CPC, que havia sido desrespeitado.

9. Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado.

(REsp n. 2.054.617/PI, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019).

2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"(
AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, §3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil de 1973.

2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda.

4. Ação rescisória procedente.

(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo.

2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.746.180/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Sendo assim, apesar de assistir razão ao apelante quanto a impossibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários em favor à Defensoria Pública, é certo que na ocasião da sentença na fase de conhecimento, não houve a interposição de qualquer recurso, o que torna impossível a sua alteração em sede de cumprimento de sentença, sob o risco de violação à coisa julgada.

Inclusive, a impossibilidade supramencionada foi justamente o argumento utilizado pelo juízo
a quo
, que o apelante sequer rebateu no presente recurso.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023